Tribunal: TJES
Processo: 5001988-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-05-03

Ementa:
E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PREVENÇÃO REJEITADA. MÉRITO.
SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO DE APURAÇÃO.
PRAZO DECENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
MATÉRIA
NÃO INSURGIDA
NA ETAPA ANTERIOR. PRECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I
.
Vencido o Relator no julgamento do agravo de instrumento nº
0019103-29.2017.8.08.0024,
o qual objurgava a decisão da primeira fase da ação de exigir contas, caberá ao Desembargador
que houver proferido o primeiro voto divergente
a relatoria para os recursos futuros do mesmo processo, no caso decisão proferida na segunda fase do referido procedimento especial. Exegese do art.144, §1º do RITJES e art.941 do Código de Processo Civil.

II.
Nos termos do art. 507 do CPC, não cabe ao julgador decidir de novo questões já decididas no processo, a cujo respeito operou-se a
preclusão
, sob pena de se revolver ad eternum as demandas levadas
ao sobranceio da jurisdição.

III.
C
umprida a primeira fase da ação de
exigir
contas
não é franqueado
a parte, a
míngua
de insurgência anterior,

repisar
as questões decididas naquela oportunidade
referente ao período de apuração das contas requeridas na inicial da demanda.

I
V
.
No caso dos autos, e
mbora
os últimos 10 (dez) anos da efetiva administração isolada da parte agrava
da

seja, efetivamente, o período de
29/11/2001
à
29/11/201
1,
a demanda foi ajuizada em 29/07/2016, sendo assim, por óbvio, o período de apresentação de contas deverá
contemplar apenas o decênio anterior ao ajuizamento da demanda.

V. Recurso conhecido e
des
provido
para manter o prazo de apuração fixado pelo julgador primevo,
bem como julgar prejudicados
o agravo interno e os embargos de declaração

constantes, respectivamente, dos eventos
715435
e
834780.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001988-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA THEREZA SEIOL NICOLETTI
AGRAVADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Nº
500
1988-74
.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARIA THEREZA SEIDL NICOLETTI

AGVDO:
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto p
or
MARIA THEREZA SEIDL NICOLETTI
, eis que irresignad
a
com
os termos da decisão profetizada pelo
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES,
que
nos autos
da ação de exigir contas (2ª fase) ajuizada em face de
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA
,
rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que delimitou como
termo inicial para a apresentação das contas pelo demandado a data de 29/11/2006 e termo final
o dia
29/11/2011.

Em breve síntese,
aduz que
este recurso deve ser distribuído ao Des. Arthur José Neiva de Almeida, já que prevento, pois o foi o Relator do Agravo de Instrumento nº
0019103-29.2017.8.08.0024.

Assevera ainda
que a
decisão
proferida pelo juízo primevo
,
ao mencionar que o objeto da perícia contábil deve ser o período compreendido entre 29/11/2006 e o termo final 29/11/2011, suprimindo 05 anos, acabou por violar questão abarcada pela coisa julgada nos autos d
o agravo de instrumento
nº. 0019103-29.2017.8.08.0024, contrariando a regra inserta ao art. 505, do CPC/15, eis que referida discussão se encontra preclusa, sendo vedado ao Juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide.

Consoante evento nº 691966 o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Interposto agravo interno (evento 715435) requerendo a reconsideração da decisão de admissibilidade.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (evento733278), pela manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões ao agravo
interno
(evento 7
82261
).

Na forma do §2º, do art.1.021, do CPC, exerci juízo de retratação para deferir a tutela provisória recursal ao agravante.

Embargos de declaração opostos (evento 834780).

Contrarrazões aos aclaratórios (evento 845528).

Em atenção a petição constante do evento 902391, o feito fora retirado de pauta, nos termos do despacho referente ao evento 910089.

Petição formulada pelo agravante requerendo a reinclusão do recurso em pauta (evento 974812).

É o relatório.
Decido.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ória (ES),
19 de janeiro de 2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante do elucidativo voto, entendo por acompanhar o Eminente Relator para conhecer e
negar provimento ao recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Nº
500
1988-74
.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARIA THEREZA SEIDL NICOLETTI

AGVDO:
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo
de instrumento
interposto p
or
MARIA THEREZA SEIDL NICOLETTI
, eis que irresignad
a
com
os termos da decisão profetizada pelo
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES,
que
nos autos
da ação de exigir contas (2ª fase) ajuizada em face de
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA
,
rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que delimitou como
termo inicial para a apresentação das contas pelo demandado a data de 29/11/2006 e termo final
o dia
29/11/2011.

Em breve síntese,
aduz que
este recurso deve ser distribuído ao Des. Arthur José Neiva de Almeida, já que prevento, pois o foi o Relator do Agravo de Instrumento nº
0019103-29.2017.8.08.0024.

Assevera ainda
que a
decisão
proferida pelo juízo primevo
, ao mencionar que o objeto da perícia contábil deve ser o período compreendido entre 29/11/2006 e o termo final 29/11/2011, suprimindo 05 anos, acabou por violar questão abarcada pela coisa julgada nos autos do agravo de instrumento nº. 0019103-29.2017.8.08.0024, contrariando a regra inserta ao art. 505, do CPC/15, eis que referida discussão se encontra preclusa, sendo vedado ao Juiz
reapreciar as
questões já decididas relativas à mesma lide.

De início, no âmbito da alega
da
prevenção do ilustre Des. Arthur José Neiva de Almeida, tenho que, de fato, o eminente colega era o Relator do
Agravo de Instrumento nº
0019103-29.2017.8.08.0024, contudo, quando do julgamento e em razão da divergência
que inaugurei
, acabei por ser desig
n
ado Relator para redigir o acórdão.

Importante registrar que a mudança de relatoria possui previsão regimental, consoante o artigo 144, § 1º. Vejamos:

Art. 144 - Cabe ao Relator a redação do acórdão.

§ 1º - Vencido o Relator, será o Acórdão redigido pelo Desembargador que houver proferido o primeiro voto divergente.

Mas não é só, a mudança de Relatoria tem como consequência a prevenção do Desembargador Relator designado para análise dos recur
s
os subsequentes referentes
ao mesmo processo matriz
, daí porque inexiste a prevenção apontada pela parte agravante. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROCESSO FUNCIONALMENTE VINCULADO. PREVENÇÃO ADSTRITA À MATÉRIA ANTERIORMENTE DIRIMIDA. DESBLOQUEIO DE CRÉDITOS. QUESTÃO VINCULADA À DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA JÁ DIRIMIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação lógica do artigo 556, do Código de Processo Civil, define que a alteração de competência, que torna prevento o Desembargador que redigiu o Acórdão, limita-se aos recursos futuros referentes ao mesmo processo.
(...)
VIII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062159000033, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto
:
FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 24/08/2015
).

Destarte, não se cogita de prevenção do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Superada a questão alhures,
passo enfrentar o período de apuração das contas que devem ser prestadas pelo agravado.

E
minentes pares. Egressa a decisão vergastada de procedimento de segunda (2ª) fase de ação exigir contas
(processo
0023965-77.2016.8.08.0024
)
julgada procedente para determinar que a agravada prestasse contas a agravante
referente a administração de imóvel rural.

Da decisão de primeira fase foi interposto agravo de instrumento registrado sob o
nº

0019103-29.2017.8.08.0024,
o qual foi desprovido, para manter íntegra a obrigação de prestar contas
,
eis a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E OBJEÇÃO SUBSTANCIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. DOCUMENTO JUNTADO COM A RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conquanto na espécie similares na composição subjetiva, não se cogita, para fins de reconhecimento de pressuposto processual negativo de coisa julgada, de identidade entre os elementos objetivos da outrora ação demarcatória da Fazenda com esta demanda cuja causa de pedir é a exigência das contas inerentes as vendas de sua produção. Preliminar rejeitada.
2. A ação de exigir contas e de natureza pessoal, incidindo a prescrição decenal prevista no art.205, do Código Civil de 2002. Do processado deflui-se que o agravante foi constituído em mora com relação a sua obrigação de prestar contas do extinto condomínio na data de
2
9/11/2011, não se cogitando da prescrição relativa aos últimos 10 (dez) anos em que perdurou a administração.
3. Não se cogita de violação ao contraditório e de vedação as decisões surpresa quando, a despeito da parte não ter sido intimada para se pronunciar a respeito de documento juntado aos autos, este não for utilizado no julgamento da controvérsia, maxime quando era de seu conhecimento em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ. 4. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando previamente pelo réu/agravante a sua condição de administrador em prova documental que outrora produzira em ação de extinção de condomínio e divisão de terras que manejara em desfavor da autora/agravada, incidindo, destarte, a dicção normativa do art.1.020 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez. Vitória-ES,
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008008, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018)

Na decisão ora agravada o julgador primevo entendeu que
o

marco
para a apresentação das contas pelo demandado
é
a data de 29/11/2006 e
o
termo
seria a data de
29/11/2011,
uma vez que a demanda foi ajuizada em 29/07/2016.

Neste ponto insurge-se a agravante,
para quem o período de apuração e
objeto da perícia contábil são os últimos 10 (dez) anos da efetiva administração da parte agravada, qual seja, 29/11/2001 à 29/11/2011.

Pois be
m.
Ao contrário do decidido na tutela provisória concedida n
o âmbito d
este recurso, exercendo um melhor juízo sobre a matéria, entendo que
quando do julgamento
do
recurso
citado alhures,
não restou fixado que o prazo da prestação de contas seria o período compreendido entre

29/11/2001 até 29/11/2011.

Pelo contrário, a discussão travada no recurso dizia a respeito do prazo prescricional e não do prazo de apuração das contas.

No caso dos autos, e
mbora
os últimos 10 (dez) anos da efetiva administração isolada da parte agrava
da
seja, efetivamente, o período de 29/11/2001 à 29/11/201
1,
a demanda foi ajuizada em 29/07/2016, sendo assim, por óbvio, o período de apresentação de contas deverá
contemplar apenas o decênio anterior ao ajuizamento da demanda, na forma como deliberado pelo julgador primevo..

Corrobora com o fundamentado a congruência entre os pedidos consignados na inicial da ação de prestação de contas (evento 674960 – pags 8/9) e a decisão de sua primeira fase acolhendo-os na íntegra sem ressalva a critério temporal, os quais peço também vênia para colacionar:

Petição inicial

“
a)
a prestação detalhada das contas do condomínio extinto referentes aos últimos 10 (dez) anos, pugnando ainda pela exibição dos blocos de notas fiscais pertencentes à propriedade que estão sob sua posse, sob pena da autora apresentar as contas que entende devidas sem a possibilidade de sua impugnação;

b)
a prestação detalhada das contas de todas as vendas de cacau nos últimos 10 (dez) anos pela propriedade rural em questão, exibindo a movimentação realizada, o volume de sacas comercializadas e o comprovante de todos os valores repassados ao primeiro réu, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sentença

“
o,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.”

Com efeito, os últimos o dez anos a que se refere o agravante, por corolário lógico, são aqueles antecedentes ao ajuizamento da demanda e não todo o período de administração, de forma que imune de apuração o aquele anterior a 29/11/2006.

Ora, como é cediço,
na primeira fase da ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial se limita ao exame do direito do Autor à prestação de contas e do dever do Réu de prestá-las.

O reconhecimento da existência desta obrigação enseja a abertura da segunda fase, na qual compete ao juízo verificar se as contas são boas ou não, se foram prestadas de forma mercantil, se foi observado o contraditório e necessária a realização de perícia para, finalmente, decidir sobre o acerto das contas prestadas e declarar a existência ou inexistência de saldo devedor em favor de uma das partes.

Em síntese, o reconhecimento do direito à prestação das contas constitui questão sujeita a solução definitiva na primeira fase, sem a qual não se inicia a segunda fase do procedimento.

Vale dizer que o trânsito em julgado da decisão que estabelece a obrigação de prestar as contas exigidas impede a reapreciação da matéria na fase posterior.

Com efeito,
com o julgamento definitivo do agravo de instrumento nº
0019103-29.2017.8.08.0024,
aberta
está
a segunda fase da ação de prestação de contas, considera
ndo
-se preclusa
por hierarquia de instância
a análise do mérito pertinente à primeira, restando para julgamento apenas o acerto das contas apresentadas e a verificação de eventual saldo existente em favor de uma das partes,
razão pela qual não é franqueado a
parte modificar o período de apuração de forma a elastecê-lo, notadamente em razão de sua não insurgência em face da decisão de primeira fase
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA OU PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. OMISSÃO SUPRIDA. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTAS APRESENTADAS UNILATERALMENTE PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA Nº 43 DO STJ.[...].
2. No caso dos autos, vislumbra-se a omissão apontada pela parte embargante, quanto à ausência de manifestação acerca da ocorrência de preclusão ou coisa julgada da decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas. A análise da tese em epígrafe é relevante, notadamente porque o trânsito em julgado impediria a adoção do fundamento de inépcia da inicial, ante a imutabilidade do reconhecimento da obrigação de prestar contas. 3. Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. 5. O conteúdo dos argumentos engendrados no recurso especial - inadequação da via eleita e carência de ação - circunscrevem-se ao dever de prestar contas, situação que impede a reforma do acórdão estadual, mormente porque tal questão foi definitivamente julgada, não tendo a instituição financeira recorrido da decisão em mote.
[...].(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 25/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência do STJ, a primeira fase da ação de prestação de contas deve analisar o interesse de agir do demandante e o dever do demandado de prestar as contas requeridas. Precedentes. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias apreciaram todas as questões necessárias à primeira fase da ação, rejeitando a preliminar de falta de interesse de agir e reconhecendo o dever do banco de prestar as contas exigidas pelo autor. Inexistente, na hipótese, nulidade a ser declarada.
3. Conforme precedentes desta Corte, cumprida a primeira fase da ação de prestação de contas, é incabível discutir novamente as questões decididas naquela oportunidade, em virtude da preclusão consumativa.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 645.096/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE PERÍCIA CONTÁBIL - APURADO SALDO DEVEDOR DA APELANTE ÔNUS DA PROVA RECURSO IMPROVIDO.
1 - Na primeira fase do processo, o magistrado proferiu sentença pela qual reconheceu o direito da autora de exigir a prestação de contas ao requerido e determinou que o requerido apresentasse as contas em 15 dias. 2 - Com o ingresso na segunda fase, é incabível a reabertura de discussão sobre questões pertinentes à primeira, em razão da preclusão (arts. 223, 505 e 507, CPC) e da inadmissibilidade de alteração de sentença já transitada em julgado, em obediência à coisa julgada (art. 502, CPC) e à sua eficácia preclusiva (art. 508, CPC), incidente, inclusive, em matéria de ordem pública, sendo certo que a sua desconstituição deve ser perseguida no bojo de ação rescisória (art. 966, CPC). (TJES, Classe: Apelação, 035120105099, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019)
. [...]..
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030150043914, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020

Por todo o exposto,
por digressivos outros fundamentos,
nego
provimento ao recurso,
de forma a manter inalterada a decisão objurgada, revogando ainda a tutela provisória deferida
a agravante.

Por corolário lógico,
julgo prejudicados
o agravo interno e os embargos de declaração constantes, respectivamente, dos eventos
715435
e
834780

É como voto.

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
e julgar prejudicados
o agravo interno e os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.